Tribunal: TJMT
Processo: 1022909-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022909-07.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PEDROSO ARDEVINO - CPF: 723.820.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), I. P. P. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE URGÊNCIA E DE EFETIVIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO EVIDENCIADA. DISPUTA ENTRE OS GENITORES. JUÍZO COMPETENTE. VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. CONFLITO PROCEDENTE.

Não evidenciada situação de risco envolvendo a criança, compete ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, a apreciação da alegada alienação parental.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1022909-07.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS:

JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES

MARINA PEDROSO ARDEVINO

I. P. P. A.

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, após o Pedido de Declaração de Ato de Alienação Parental com Aplicação de Medidas de Urgência e de Efetividade (autos n. 1009416-31.2021.8.11.0041)

ser-lhe redistribuído por decisão do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Assevera que a pretensão do autor não se encontra prevista na competência da jurisdição da Vara Especializada da Infância e Juventude, tendo em vista que na inicial não foi narrada situação de risco ou vulnerabilidade da criança I. P. P. A., portanto, não se enquadrando nos preceitos legais que regem a competência das Varas da Infância e Juventude.

Aduz que a narrativa do Requerente/genitor é no sentido de que a Requerida/genitora está dificultando o contato da família paterna com a sua filha I. P. P. A., praticando atos de alienação parental em seu desfavor.

Ressalta que a simples presença de um incapaz, em um dos polos da demanda, não é suficiente para atrair a competência da Justiça da Infância e da Juventude, e caso assim permaneça gerará nulidade absoluta.

Sustenta sua a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito.

Por fim, suscita o conflito de competência (Id. 113436985).

Recebido o conflito de competência, foi designado o Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá –MT, para apreciar temporariamente as
matérias urgentes
surgidas no Pedido de Declaração de Ato de Alienação Parental com Aplicação de Medidas de Urgência e de Efetividade (autos n. 1009416-31.2021.8.11.0041).

O suscitado não prestou informações.

O parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, é pela procedência do conflito (Id. 121450455).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, após o Pedido de Declaração de Ato de Alienação Parental com Aplicação de Medidas de Urgência e de Efetividade (autos n. 1009416-31.2021.8.11.0041)

ser-lhe redistribuído por decisão do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se dos autos que o Pedido de Declaração de
Alienação Parental com Aplicação de Medidas de Urgência e de Efetividade, tem como argumento o fato de que
a genitora,
MARINA PEDROSO ARDEVINO,
está dificultando o contato da família paterna com a infante
I. P. P. A.
e praticando atos de alienação parental em seu desfavor.

Cumpre destacar que a simples presença de um incapaz em um dos polos da ação, ou, ainda, a existência de pedido de declaração de alienação parental, não é suficiente para atrair a competência da Justiça da Infância e Juventude.

Não bastasse isso,

verifica-se da inicial, que não foi narrada situação de risco da criança, não se enquadrando nos preceitos legais que regem a competência das Varas da Infância e Juventude.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe:

“
Art. 98.
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta;

“
Art. 148. A Justiça da Infância e Juventude é competente para:

(...)

Parágrafo único
. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a)
conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b)
conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

c
) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d
) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar; (Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

e)
conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f)
designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g)
conhecer de ações de alimentos;

h)
determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.”

A respeito da matéria, leciona Maria Berenice Dias:

“
Quando se confrontam institutos disciplinados na lei civil e no ECA, sempre surge a questão de competência. Estando o menor, ainda que órfão, vivendo no âmbito de uma família, a competência será do juízo das varas de família. Mas quando se tratar de nomeação de tutor para criança ou o adolescente em situação de risco (ECA 98), a competência é da justiça da infância e juventude.”
(in Manual de direito das famílias, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 642/643).

Nesse sentido a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de modificação de guarda em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões de Santos. Relação conflituosa entre os genitores. Remessa para a Vara da Infância e Juventude local. Impossibilidade. Genitores que se encontram no exercício regular do poder familiar. Ausência de situação de risco que enseje o deslocamento da competência para a vara especializada. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara de Família e Sucessões de Santos.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0043039-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - Vara da Infância, Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

“Conflito
negativo de
competência
. Ação de busca e apreensão c/c modificação de regime de visitas.
Competência
do juízo de família. Não incidência do art. 98 e 148 do Estatuto da Criança do Adolescente. Disputa de guarda e alteração de visitas. Ausência de procedimento administrativo e medida protetiva em trâmite em favor das crianças. Situação de risco não verificada.
Competência
da
vara
de
infância
e juventude não caracterizada.
Conflito
procedente. 1. Hipótese em que não se evidencia a ocorrência de situação de risco por falta, omissão ou abuso dos pais (art. 98, II do ECA), mas disputa de guarda, pautada em extrapolação do direito de visitas e
alienação

parental
pelo genitor, a atrair a
competência
do juízo de família. 2.
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE GUARDA – REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO DA FAMÍLIA À
VARA
DA
INFÂNCIA
E JUVENTUDE, SOB O ARGUMENTO DE ENQUADRAMENTO DO CASO NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 98, II, DO ECA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO –
COMPETÊNCIA
DA
VARA
DE FAMÍLIA.
CONFLITO
PROCEDENTE.”
(TJPR - 11a C.Cível - 0004787-32.2019.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati - J. 05.05.2020).

Portanto a situação apresentada nos autos não se caracteriza como de risco ou vulnerabilidade a envolver criança de que trata o art. 148, parágrafo único, c/c art. 98 da Lei no 8.069/90.

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e de consequência, fica estabelecido que o juízo competente para apreciar e processar o Pedido de Declaração de Ato de Alienação Parental com Aplicação de Medidas de Urgência e de Efetividade (autos n. 1009416-31.2021.8.11.0041)

é o Juízo da 5a
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá –MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022